Tribunal: TJSP
Processo: 0005649-73.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave que implicou em regressão ao regime fechado. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado, obrigatória a fim de assegurar o exercício da autodefesa. Nulidade caracterizada. Inteligência do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Precedentes desta E. Câmara Criminal. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar de natureza grave que implicou em regressão ao regime fechado. Ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado, obrigatória a fim de assegurar o exercício da autodefesa. Nulidade caracterizada. Inteligência do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Precedentes desta E. Câmara Criminal. Agravo parcialmente provido para anular a r. decisão judicial impugnada, para que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do agravante.